Tribunal: TJDFT
Processo: 0728708-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0728708-47.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERRAGENS PINHEIRO LTDA AGRAVADO: RAIMUNDO NONATO DA COSTA MESQUITA D E C I S Ã O A emenda não atende o disposto no Código de Processo Civil, art. 1.016, IV. Concedo o derradeiro prazo de cinco dias para o atendimento aos requisitos formais da petição do agravo, sob pena de indeferimento. Brasília/DF, 7 de agosto de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator